Tribunal: TJES
Processo: 5004317-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004317-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTH QUADROS ATAIDE e outros (8)

AGRAVADO: JORGE QUADRAS ATAIDE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
–
NÃO COMPROVADA
–

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–

LITISCONSÓRCIO – POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – ADVOGADO PARTICULAR –

RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.

A
declaração de hipossuficiência econômica
prevista no § 3º, do art. 99 do Código de Processo Civil
possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do
mesmo
artigo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2.

No caso
em apreço
,
é bem verdade que os agravantes juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Entretanto, esta informação é insuficiente para conceder a eles a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que seus hábitos não condizem a benesse.

3
. O
magistrado de primeiro grau deferiu o parcelamento das custas, que totalizam R$ R$ 1.825,01 (hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo), em duas parcelas idênticas e sucessivas.

Nestes termos, considerando que as custas processuais serão rateadas proporcionalmente entre os
recorrentes
, chega-se à conclusão de que cada autor deverá desembolsar duas parcelas de R$ 101,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta que não se apresenta como
excessiva em face d
e suas

respectivas
remunerações.

3
.

O
polo ativo da demanda originária é composto pel
os
nove

recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda.

4.

M
esmo que a “
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado.

5
.

Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
RUTH QUADROS ATAIDE
,
WALTER QUADROS ATAIDE
,
CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE
,
ELIO QUADROS ATAIDE
,
SOLANGE PEREIRA ATAIDE
,
ELIAS QUADROS ATAIDE
,
SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE
,
MARIA ELIZA QUADRAS ATAIDE CASTILHO
e
CARLINDO CASTILHO

em face da decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº 4843518, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da ação pelo procedimento comum movida pelos agravantes em face de
JORGE QUADRAS ATAIDE e outros (2)
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo determinado o parcelamento das custas em duas parcelas iguais e sucessivas.

Nas razões recursais de evento ID nº 4843077, alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
“o argumento utilizado, pelo Juízo a quo, para negar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, não se coaduna com a realidade vivenciada pelos Agravantes, visto que como já citado, são pequenos agricultores de baixa renda”;
(II)
“as rendas de forma personalíssima são muito próximas do mínimo legal, o que denotam a precariedade financeira, em especial por ser crível a existência de despesas para a manutenção da própria vida”.

Decisão (ID 4889541) que não concedeu a antecipação de tutela recursal pretendida pelos recorrentes e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 5209216) alegando, em suma, que:
I)
os Agravantes são possuidores de diversas propriedades que, inclusive, já foram apresentadas nos autos;
III)
não bastasse a aquisição de bens imóveis, os Agravantes também detêm de condições financeiras para a contratação de advogados particulares para seu patrocínio judicial;
II)
que alguns dos recorrentes possuem veículos automotores e, ainda, renda proveniente de receita de aluguéis, de modo que não há que se falar na impossibilidade de arcarem com as custas processuais, especialmente considerando que estas seriam rateadas.

Pugnam, assim, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida em sua integralidade.

Os recorrentes comprovaram (ID 5215447) o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório. Passo a decidir.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
RUTH QUADROS ATAIDE
,
WALTER QUADROS ATAIDE
,
CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE
,
ELIO QUADROS ATAIDE
,
SOLANGE PEREIRA ATAIDE
,
ELIAS QUADROS ATAIDE
,
SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE
,
MARIA ELIZA QUADRAS ATAIDE CASTILHO
e
CARLINDO CASTILHO

em face da decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº 4843518, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da ação pelo procedimento comum movida pelos agravantes em face de
JORGE QUADRAS ATAIDE e outros (2)
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo determinado o parcelamento das custas em duas parcelas iguais e sucessivas.

Nas razões recursais de evento ID nº 4843077, alegam os agravantes, em síntese, que:
(I)
“o argumento utilizado, pelo Juízo a quo, para negar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, não se coaduna com a realidade vivenciada pelos Agravantes, visto que como já citado, são pequenos agricultores de baixa renda”;
(II)
“as rendas de forma personalíssima são muito próximas do mínimo legal, o que denotam a precariedade financeira, em especial por ser crível a existência de despesas para a manutenção da própria vida”.

Decisão (ID 4889541) que não concedeu a antecipação de tutela recursal pretendida pelos recorrentes e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 5209216) alegando, em suma, que:
I)
os Agravantes são possuidores de diversas propriedades que, inclusive, já foram apresentadas nos autos;
III)
não bastasse a aquisição de bens imóveis, os Agravantes também detêm de condições financeiras para a contratação de advogados particulares para seu patrocínio judicial;
II)
que alguns dos recorrentes possuem veículos automotores e, ainda, renda proveniente de receita de aluguéis, de modo que não há que se falar na impossibilidade de arcarem com as custas processuais, especialmente considerando que estas seriam rateadas.

Pugnam, assim, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida em sua integralidade.

Os recorrentes comprovaram (ID 5215447) o recolhimento do preparo recursal.

A princípio, importa salientar a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De fato, a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, de modo que o indeferimento é cabível somente quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso em apreço, é bem verdade que os agravantes juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Entretanto, esta informação é insuficiente para conceder a eles a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que seus hábitos não condizem a benesse.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que a ação originária possui 09 (nove) requerentes, havendo, entre os autores, quatro casais. Em outros termos, há 05 (cinco) núcleos familiares autônomos.

Não obstante os agravantes não tenham instruído o presente recurso com documentos aptos a demonstrar os respectivos estados de fragilidade financeira, colhe-se da documentação disponível nos autos de origem o quanto segue:

No que concerne aos requerentes
Ruth Quadros Ataíde
,
Elio Quadros Ataíde
e
Sirlene Borge Louback Ataíde
, qualificados como aposentados, e a requerente
Celiany Esmeria de Oliveira Atáide
, qualificada como lavradora, constata-se que todos declaram auferir renda mensal no valor de R$ 1.302,00 (hum mil e trezentos e dois reais), conforme documentos juntados nos eventos ID nºs. 23963490, 23963765, 23963779 e 23963760.

O requerente
Carlindo Castilho
, também como qualificado como aposentado, comprova que aufere renda mensal no valor de R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais), vide evento ID. Nº 23963788.

Por sua vez,
Walter Quadros Ataíde
, qualificado como empresário e lavrador, respectivamente, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) pelas suas atividades (ID. Nº 23963500).

Já o requerente
Elias Quadros Ataíde
, qualificado lavrador, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela sua atividade (ID. Nº 23963774).

Na sequência,
Solange Pereira Ataíde
, qualificada como atendente, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.247,67 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) pela sua atividade (ID. Nº 23963769).

Por derradeiro, a requerente
Maria Eliza Quadras Ataíde Castilho
, qualificada como professora, comprova auferir proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 3.869,45 (três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme documento de evento ID. Nº 23963784.

Analisando as remunerações comprovadas/declaradas com base nos distintos núcleos familiares, chega-se ao seguinte quadro:

NÚCLEO FAMILIAR

REMUNERAÇÃO TOTAL

RUTH ATAÍDE

R$ 1.302

WALTER ATAÍDE e CELIANY ATAÍDE

R$ 3.726,00

ELIO ATAÍDE e SOLANGE ATAÍDE

R$ 3.549,00

ELIAS ATAÍDE e SIRLENE ATAÍDE

R$ 3.802,00

MARIA CASTILHO e CARLINDO CASTILHO

R$ 5.948,00

Feitas estas considerações, observa-se que o magistrado de primeiro grau deferiu o
parcelamento das custas
, que totalizam R$ R$ 1.825,01 (hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo), em duas parcelas idênticas e sucessivas.

Nestes termos, considerando que as custas processuais serão rateadas proporcionalmente entre os recorrentes, chega-se à conclusão de que cada autor deverá desembolsar duas parcelas de R$ 101,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta que não se apresenta como excessiva em face de suas respectivas remunerações.

Tanto é assim que, conforme depreende-se dos autos (ID 5215448 e 5215450), os Agravantes realizaram prontamente o recolhimento do preparo recursal, em parcela única, no montante de R$ 579,97 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), o que apenas corrobora para afastar as alegações de hipossuficiência financeira dos Agravantes.

Por medida de coerência, aplica-se ao presente recurso o mesmo posicionamento que adotado quando da análise preliminar da assistência judiciária gratuita pleiteada.

Soma-se a isso o fato de que o polo ativo da demanda originária é composto pelos nove recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda.

Observa-se, ainda, que os agravantes são patrocinados por advogado e, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Portanto, existem nos autos elementos capazes de comprovar a capacidade econômica dos Agravantes, revelando-se compatível com o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, em que pese a declaração de precariedade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4843077) interposto por
RUTH QUADROS ATAIDE, WALTER QUADROS ATAIDE, CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE, ELIO QUADROS ATAIDE, SOLANGE PEREIRA ATAIDE, ELIAS QUADROS ATAIDE, SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE, MARIA ELIZA QUADROS ATAIDE, CARLINDO CASTILHO
em razão da
DECISÃO
(ID 4843518) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº 5000772-56.2023.8.08.0038) ajuizada pelos Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Autores, “
considerando ser um litisconsórcio ativo, as custas processuais serão divididas na proporção do número de demandantes, na qual a cada cota não oneraria os mesmos no caso do parcelamento”,
determinando, outrossim, “
considerando ser um litisconsórcio ativo, as custas processuais serão divididas na proporção do número de demandantes, na qual a cada cota não oneraria os mesmos no caso do parcelamento”.

Irresignados, os Recorrentes alegam que:
I)
“
O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente”;

II)
“
nos termos do requerimento formulado pelos Agravantes na petição inicial e nas declarações de pobreza firmada, além dos documentos que comprovam a ínfima renda, incompatível com os gastos com o judiciário sem o comprometimento familiar, juntados aos autos, bem como demais provas”.

Em sendo assim, pleiteiam que “
seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a R. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes nas declarações de pobreza firmadas e juntadas aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso, confirmando o efeito ativo do presente recurso”.

Em seu
Voto
, o
Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RI
CARDO DE SOUZA
conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por entender que “
considerando que as custas processuais serão rateadas proporcionalmente entre os recorrentes, chega-se à conclusão de que cada autor deverá desembolsar duas parcelas de R$ 101,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta que não se apresenta como excessiva em face de suas respectivas remunerações”, sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a
jurisprudência pátria
é pacífica no sentido de que
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita possui natureza individual e personalíssima, devendo ser analisada em relação a cada um dos

sujeitos de forma individualizada
, a teor do seguinte aresto
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.

1.
Embora facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos com vistas à obtenção da gratuidade de justiça,
havendo a formação de litisconsórcio no polo ativo, a análise da situação econômico-financeira de cada um dos sujeitos deve se dar de forma individualizada.
Inteligência do artigo 98, § 5º do CPC.

2.
Decisão agravada que, do modo que foi lançada, atrela a insuficiência de documentação hábil apresentada por um dos autores como pressuposto ao indeferimento dos demais.

3.

Acervo probatório constante dos autos que se revela suficientemente apto a verificação da condição de hipossuficiência dos 2º, 3º e 5º agravantes. Reforma parcial que se impõe.

4.
Manutenção, contudo, do indeferimento desse pedido em relação ao 1º e 4º agravantes, face a ausência de comprovação do estado de insuficiência alegado. Aplicação do verbete sumular nº 39 deste Tribunal
.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
TJRJ
- AI: 00074188620208190000, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 12/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PLURALIDADE DE AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR AMBAS AS REQUERENTES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. ART. 99, § 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE CADA LITISCONSORTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE APENAS À PARTE QUE COMPROVA A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARÂMETRO. TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS MENSAIS QUE CORRESPONDEM À FAIXA DE ISENÇÃO. BENEFÍCIO A QUE FAZ JUS A SEGUNDA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido aos que demonstrarem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIV da CRFB e do art. 98, do CPC.

2.

Mesmo em se tratando de litisconsórcio ativo, a apreciação da situação financeira deve ser realizada individualmente, em decorrência do caráter personalíssimo do benefício, nos termos do § 6º, do art. 99 do CPC, in verbis: “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

3.
A renda auferida pela agravante Lucilene dos Santos está inserida na faixa de isenção de pagamento do Imposto de Renda, cabendo deferir em seu benefício o pleito de assistência judiciária gratuita.”

(
TJPR
- AI: 00106591820218160000 Maringá 0010659-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 09/09/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. LITISCONSORCIO ATIVO FACULTATIVO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO INDIVIDUAL E NÃO EXTENSIVO. CUSTAS PROPORCIONAIS. ISENÇÃO NÃO PREVISTA.
PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. (...)”

(
TJRS
- AI: 70076146356 RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 24/04/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)

Deste modo,
a alegada situação de hipossuficiência deve ser observada em relação às condições pessoais de cada um dos Recorrentes
.

In casu,
entendo que restou demonstrado que todos os Recorrentes fazem
jus
ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que possuem os seguintes rendimentos:

RUTH QUADROS ATAIDE
- R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

WALTER QUADROS ATAIDE
- R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais);

CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE
- R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

ELIO QUADROS ATAIDE
- R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

SOLANGE PEREIRA ATAIDE
- R$ 2.247,67 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos);

ELIAS QUADROS ATAIDE
- R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE
- R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

MARIA ELIZA QUADROS ATAIDE
- R$ 3.869,45 (três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

CARLINDO CASTILHO
- R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais).

Na espécie,
a despeito de as custas iniciais, implicarem no valor de R$ 1.824,84 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), notadamente, quando rateadas entre os Recorrentes, comportarem o montante individual equivalente a R$ 202,76 (duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), não se pode olvidar que
todos os Recorrentes possuem renda inferior a 03 (três) salários mínimos, razão pela qual encontram-se circunscritos ao aludido parâmetro estabelecido na jurisprudência para aferir a situação de hipossuficiência financeira, afigurando-se, pois, hipossuficientes, fazendo jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, na forma da Lei
.

Isto posto, divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida,
concedendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

É como Voto.

*

lsl*

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004317-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTH QUADROS ATAIDE, WALTER QUADROS ATAIDE, CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE, ELIO QUADROS ATAIDE, SOLANGE PEREIRA ATAIDE, ELIAS QUADROS ATAIDE, SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE, MARIA ELIZA QUADRAS ATAIDE CASTILHO, CARLINDO CASTILHO

AGRAVADO: JORGE QUADRAS ATAIDE, WILMA ELIZABETH PORTELA ATAIDE, TAISNARIA GARCIA MARINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LINCOLY MONTEIRO BORGES - ES18157-A

Advogado do(a) AGRAVADO: CINTIA GUAITOLINI DE OLIVEIRA BERTOLDI - ES19700
Advogado do(a) AGRAVADO: CINTIA GUAITOLINI DE OLIVEIRA BERTOLDI - ES19700
Advogado do(a) AGRAVADO: CINTIA GUAITOLINI DE OLIVEIRA BERTOLDI - ES19700

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito
ativo
,
interposto por
RUTH QUADROS ATAIDE
,
WALTER QUADROS ATAIDE
,
CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE
,
ELIO QUADROS ATAIDE
,
SOLANGE PEREIRA ATAIDE
,
ELIAS QUADROS ATAIDE
,
SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE
,
MARIA ELIZA QUADRAS ATAIDE CASTILHO
e
CARLINDO CASTILHO

em face d
a decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº
4843518, proferida pelo d. juízo da

2
ª
Vara
Cível de Comarca de Nova Venécia
, que, nos autos
da
ação pelo procedimento comum movida pelos agravantes em face de
JORGE QUADRAS ATAIDE e outros (2)
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça,
tendo determinado o parcelamento das custas em duas parcelas iguais e sucessivas.

Nas razões recursais de evento ID nº 4843077, alega
m

os
agravante
s
, em síntese, que:
(I)
“o argumento utilizado, pelo Juízo a quo, para negar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, não se coaduna com a realidade vivenciada pelos Agravantes, visto que como já citado, são pequenos agricultores de baixa renda”;
(II)
“as rendas de forma personalíssima são muito próximas do mínimo legal, o que denotam a precariedade financeira, em especial por ser crível a existência de despesas para a manutenção da própria vida”.

Decisão (ID 4889541) que não concedeu a antecipação de tutela recursal pretendida pelos recorrentes e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões
(ID 5209216)
alegando, em suma, que:
I)
os Agravantes são possuidores de diversas propriedades que, inclusive, já foram apresentadas nos autos;
III)
não bastasse a aquisição de bens imóveis, os Agravantes também detêm de condições financeiras para a contratação de advogados particulares para seu patrocínio judicial;
II)
que alguns dos recorrentes possuem veículos automotores e, ainda, renda proveniente de receita de aluguéis, de modo que não há que se falar na impossibilidade de arcarem com as custas processuais, especialmente considerando que estas seriam rateadas.

Pugnam, assim, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. decisão recorrida em sua integralidade.

Os recorrentes comprovaram (
ID 5215447
) o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Pois bem.

A princípio, importa salientar a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De fato, a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, de modo que o indeferimento é cabível somente quando houver provas em sentido contrário.

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

No caso em apreço, é bem verdade que os agravantes juntaram declarações de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Entretanto, esta informação é insuficiente para conceder a eles a gratuidade da justiça, porquanto há indicativos de que seus hábitos não condizem a benesse.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que a ação originária possui 09 (nove) requerentes, havendo, entre os autores, quatro casais. Em outros termos, há 05 (cinco) núcleos familiares autônomos.

Não obstante os agravantes não tenham instruído o presente recurso com documentos aptos a demonstrar os respectivos estados de
fragilidade financeira, colhe-se da documentação disponível nos autos de origem o quanto segue:

No que concerne a
os requerentes
Ruth Quadros Ataíde
,
Elio Quadros Ataíde
e
Sirlene Borge Louback Ataíde
, qualificados como aposentados, e a requerente
Celiany Esmeria de Oliveira Atáide
, qualificada como lavradora, constat
a-se
que todos
declaram
aufer
ir
renda mensal no valor de R$ 1.302,00 (hum mil e trezentos e dois reais), conforme documento
s

juntados nos eventos ID nºs.
23963490, 23963765, 23963779 e 23963760.

O requerente

Carlindo Castilho
, também como qualificado como aposentado,
comprova que
aufere renda mensal no valor de R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais),
vide evento ID. Nº
23963788.

Por sua vez,
Walter Quadros Ataíde
, qualificado como empresário e lavrador, respectivamente, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais) pelas suas atividades (
ID. Nº
23963500).

Já
o requerente
Elias Quadros Ataíde
, qualificado lavrador, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela sua atividade (
ID
.
Nº
23963774).

Na sequência,

Solange Pereira Ataíde
, qualificada como atendente, declara receber mensalmente o valor de R$ 2.247,67 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) pela sua atividade (
ID. Nº
23963769).

Por derradeiro,
a requerente
Maria Eliza Quadras Ataíde Castilho
, qualificada como professora,
comprova auferir

proventos de aposentadoria
no valor
líquido
de R$ 3.869,45 (três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme
documento de evento ID. Nº
23963784.

Analisando as remunerações comprovadas/declaradas com base nos distintos núcleos familiares, chega-se ao seguinte quadro:

NÚCLEO FAMILIAR

REMUNERAÇÃO TOTAL

RUTH ATAÍDE

R$ 1.302

WALTER ATAÍDE e CELIANY ATAÍDE

R$ 3.726,00

ELIO ATAÍDE e SOLANGE ATAÍDE

R$ 3.549,00

ELIAS ATAÍDE e SIRLENE ATAÍDE

R$ 3.802,00

MARIA CASTILHO e CARLINDO CASTILHO

R$ 5.948,00

Feitas estas considerações, observa-se que o magistrado de primeiro grau deferiu o
parcelamento das custas
, que totalizam R$ R$ 1.825,01 (hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo), em duas parcelas idênticas e sucessivas.

Nestes termos, considerando que as custas processuais serão rateadas proporcionalmente entre os recorrentes, chega-se à conclusão de que cada autor deverá desembolsar duas parcelas de R$ 101,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta que não se apresenta como excessiva em face de suas respectivas remunerações.

Tanto é assim que, conforme depreende-se dos autos (ID 5215448 e 5215450), os Agravantes realizaram prontamente o recolhimento do preparo recursal, em parcela única, no montante de R$ 579,97 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), o que apenas corrobora para afastar as alegações de hipossuficiência financeira dos Agravantes.

Por medida de coerência, aplica-
se

ao
presente recurso o mesmo posicionamento que ad
otado
quando da análise preliminar da assistência judiciária gratuita
pleiteada.

Soma-se a isso o fato de que o polo ativo da demanda originária é composto pelos nove recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda.

Observ
a-se
,
ainda,
que

os

agravantes
são
patrocinad
os
por advogad
o
e, e
m que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento
do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros.
Ness
e sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
[...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, D
J.
07/07/2017).

Portanto,
existe
m
nos autos
elementos
capazes de comprovar a
capacidade
econômica d
os

Agravantes
,
revelando-se
compatível com o pagamento
d
as custas processuais e do
preparo recursal
, em que pese
a declaração de precariedade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia
o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4843077) interposto por
RUTH QUADROS ATAIDE, WALTER QUADROS ATAIDE, CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE, ELIO QUADROS ATAIDE, SOLANGE PEREIRA ATAIDE, ELIAS QUADROS ATAIDE, SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE, MARIA ELIZA QUADROS ATAIDE, CARLINDO CASTILHO
em razão da
DECISÃO
(ID 4843518) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº 5000772-56.2023.8.08.0038) ajuizada pelos Recorrentes,

cujo
decisum
indeferiu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Autores,
“considerando ser um litisconsórcio ativo, as custas processuais serão divididas na proporção do número de demandantes, na qual a cada cota não oneraria os mesmos no caso do parcelamento”,
determinando, outrossim,
“considerando ser um litisconsórcio ativo, as custas processuais serão divididas na proporção do número de demandantes, na qual a cada cota não oneraria os mesmos no caso do parcelamento”.

Irresignados, os Recorrentes alegam que:
I)
“O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente”;

II)
“nos termos do requerimento formulado pelos Agravantes na petição inicial e nas declarações de pobreza firmada, além dos documentos que comprovam a ínfima renda, incompatível com os gastos com o judiciário sem o comprometimento familiar, juntados aos autos, bem como demais provas”.

Em sendo assim, pleiteiam que
“seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a R. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelos Agravantes nas declarações de pobreza firmadas e juntadas aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso, confirmando o efeito ativo do presente recurso”.

Em seu
Vot
o
, o
Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RI
CARDO DE SOUZA
conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, por entender que
“
considerando que as custas processuais serão rateadas proporcionalmente entre os recorrentes, chega-se à conclusão de que cada autor deverá desembolsar duas parcelas de R$ 101,38 (cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos), quantia esta que não se apresenta como excessiva em face de suas respectivas remunerações”
, sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a
jurisprudência pátria
é pacífica no sentido de que
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita possui natureza individual e personalíssima, devendo ser analisada em relação a cada um dos
sujeitos de forma individualizada
, a teor do seguinte aresto
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.

1.
Embora facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos com vistas à obtenção da gratuidade de justiça,
havendo a formação de litisconsórcio no polo ativo, a análise da situação econômico-financeira de cada um dos sujeitos deve se dar de forma individualizada.
Inteligência do artigo 98, § 5º do CPC.

2.
Decisão agravada que, do modo que foi lançada, atrela a insuficiência de documentação hábil apresentada por um dos autores como pressuposto ao indeferimento dos demais.

3.

Acervo probatório constante dos autos que se revela suficientemente apto a verificação da condição de hipossuficiência dos 2º, 3º e 5º agravantes. Reforma parcial que se impõe.

4.
Manutenção, contudo, do indeferimento desse pedido em relação ao 1º e 4º agravantes, face a ausência de comprovação do estado de insuficiência alegado. Aplicação do verbete sumular nº 39 deste Tribunal
.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
TJRJ
- AI: 00074188620208190000, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 12/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PLURALIDADE DE AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA POR AMBAS AS REQUERENTES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. ART. 99, § 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DE CADA LITISCONSORTE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE APENAS À PARTE QUE COMPROVA A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARÂMETRO. TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS MENSAIS QUE CORRESPONDEM À FAIXA DE ISENÇÃO. BENEFÍCIO A QUE FAZ JUS A SEGUNDA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido aos que demonstrarem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIV da CRFB e do art. 98, do CPC.

2.

Mesmo em se tratando de litisconsórcio ativo, a apreciação da situação financeira deve ser realizada individualmente, em decorrência do caráter personalíssimo do benefício, nos termos do § 6º, do art. 99 do CPC, in verbis: “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

3.
A renda auferida pela agravante Lucilene dos Santos está inserida na faixa de isenção de pagamento do Imposto de Renda, cabendo deferir em seu benefício o pleito de assistência judiciária gratuita.”

(
TJPR
- AI: 00106591820218160000 Maringá 0010659-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 09/09/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. LITISCONSORCIO ATIVO FACULTATIVO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO INDIVIDUAL E NÃO EXTENSIVO. CUSTAS PROPORCIONAIS. ISENÇÃO NÃO PREVISTA.
PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. (...)”

(
TJRS
- AI: 70076146356 RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 24/04/2018, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)

Deste modo,
a alegada situação de hipossuficiência deve ser observada em relação às condições pessoais de cada um dos Recorrentes
.

In casu,
entendo que restou demonstrado que todos os Recorrentes fazem
jus
ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que possuem os seguintes rendimentos:

RUTH QUADROS ATAIDE
-
R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

WALTER QUADROS ATAIDE
-
R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais);

CELIANY ESMERIA DE OLIVEIRA ATAIDE
-
R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

ELIO QUADROS ATAIDE
-
R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

SOLANGE PEREIRA ATAIDE
-
R$ 2.247,67 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos);

ELIAS QUADROS ATAIDE
-
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

SIRLENE BORGE LOUBACK ATAIDE
-
R$ 1.302 (um mil e trezentos e dois reais);

MARIA ELIZA QUADROS ATAIDE
-
R$ 3.869,45 (três mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

CARLINDO CASTILHO
-
R$ 2.079,00 (dois mil e setenta e nove reais).

Na espécie,
a despeito de as custas iniciais, implicarem no valor de R$ 1.824,84 (mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), notadamente, quando rateadas entre os Recorrentes, comportarem o montante individual equivalente a R$ 202,76 (duzentos e dois reais e setenta e seis centavos), não se pode olvidar que
todos os Recorrentes possuem renda inferior a 03 (três) salários mínimos, razão pela qual encontram-se circunscritos ao aludido parâmetro estabelecido na jurisprudência para aferir a situação de hipossuficiência financeira, afigurando-se, pois, hipossuficientes, fazendo jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, na
forma da Lei
.

Isto posto, divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida,
concedendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.